Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o processo em observância ao Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal.
III. O recorrente se utiliza do agravo interno para insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal nos autos do processo no 0711084-34.2023.8.07.0016, que manteve sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
IV. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
V. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável à precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo.
VI. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos. Neste sentido confiram-se julgados deste E. Tribunal: (Acórdão 1855017, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, , Relator(a) Designado(a):GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância ao artigo 67, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.